Tribunal: STF
Processo: Rcl 49107
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONCESSÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANIFESTAÇÃO DO RECLAMANTE DE QUE SUBSISTIRIA O INTERESSE PARA IMPUGNAR AS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O PARADIGMA APONTADO E A ESPÉCIE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA EM PARTE E, NA PARTE SUBSISTENTE, À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 25.8.2021 por Renato Cipriano da Silva contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal e Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Barbacena/MG e do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Assinala ter sido “condenado a uma pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa por infração dos artigos 129, § 9º e 147, ambos do CPB e Art. 15 da lei 10.826/2003, sem que houvesse conversão em restritiva de direitos, sendo determinado o REGIME ABERTO para o cumprimento do início da reprimenda.
    Desta reprimenda o Sentenciado cumpriu preso provisoriamente de 13/01/2019 a 02/07/2019, ou seja, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias. O Juízo de piso, ao descompasso da legislação vigente, determinou a expedição do mandado de prisão, que foi cumprido em 11/08/2021, e, desde então, o sentenciado está em REGIME FECHADO NO PRESÍDIO REGIONAL DE BARBACENA, regime este mais gravoso que o determinado.
    (…) possui ocupação lícita, laborando como pedreiro na construção de edifícios junto à RECONP ENGENHARIA LDTA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.762.238/0001-05, sediada à Rua Ex Combatente Geraldo, nº 72, Centro, Barbacena/MG, conforme CTPS anexa a esta. Esclarecendo que o Sentenciado por laborar com pedreiro, estando a cada dia em local diferente, não haveria a possibilidade de estabelecer um rota pré determinada, para estabelecimento da monitoração eletrônica.
    Motivo pelo qual, a liberação do sentenciado sob MONITORAÇÃO DOMICILIAR, tão somente no período noturno das 20:00 às 06:00hr é medida que se impõe, na forma disciplinada no art. 36 do CPB, sob pena de CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    (…) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, tendo em vista a violação aos princípios da individualização da pena e da legalidade” (sic).
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer seja realizado a detração do período de pena cumprido preventivamente, conforme apontado em manifestação (Seq. 23).
    Por conseguinte seja, em caráter de URGÊNCIA, em respeito à SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF, requer a adequação do REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SENTENCIADO, tendo em vista A CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO e vem sendo mantido em REGIME FECHADO.
    Pugna, pela dispensa da Monitoração Eletrônica, em razão da desnecessidade da mesma, adequando-se às recomendações do CNJ.
    Devendo ser expedida a ORDEM DE SOLTURA, acatando a expressa disposição do art. 36, § 1º do CPB, a qual determina que, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e responsabilidade do Sentenciado, onde exercerá trabalho externo e sem vigilância, permanecendo recolhido durante o período noturno nos dias de folga, em sua residência. Devendo ser oficiado o Comando do 9º Batalhão da Polícia Militar, para que proceda a monitoração domiciliar do Sentenciado, à Rua Professor Agenor Soares, nº 767 CS, Bairro Santa Cecília, Barbacena/MG, CEP: 36.201-566.
    Requer ainda seja deferida o pedido liminar in totum, CONCEDIDA A LIBERDADE COM MONITORAMENTO DOMICILIAR DO SETENCIADO, haja visto estar cumprindo reprimenda em Regime mais Gravoso que o determinado em Sentença condenatória.
    Em pedido subsidiário, caso Vossa Excelência tenha entendimento diverso, pugna para que seja determinada ao juízo de piso, titular da Vara de Execuções Criminais de Barbacena/MG, para que decida a contenda no prazo de 48 horas, visto que os autos encontram-se conclusos para análise desde o dia 16 de agosto de 2021, contudo, o constrangimento ilegal perdura desde sua prisão em 11 de agosto de 2021” (sic).
    3. Em 27.8.2021, requisitei informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação, especialmente sobre a situação prisional do reclamante, se estaria recluso em estabelecimento compatível com o regime prisional aberto, ao qual teria sido condenado, e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19 e resguardar o estado de saúde do reclamante.
    Antes de serem prestadas as informações requisitadas, a defesa do reclamante protocolizou a Petição/STF n. 84.660/2021. Informa a perda parcial do objeto da presente reclamação, pois a autoridade reclamada “expediu o competente alvará de soltura, determinando a liberdade com monitoração eletrônica”, mas “pleiteia o prosseguimento no feito, visto que o Reclamante continua a sofrer constrangimento ilegal, devido à imposição do monitoramento eletrônico, com rota pré-determinada”. Consta dessa petição:
    “Após protocolado a presente RECLAMAÇÃO 49.107 parte da ação perdeu seu objeto, visto que o juízo de a quo, expediu o competente alvará de soltura, determinando a liberdade com monitoração eletrônica. Entretanto a r. decisão não levou em consideração as particularidades do caso em apreço.
    Conforme aludido na peça inicial, a reprimenda imposta ao Reclamante é para ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do Art. 36, § 1º do CPB, aduzindo que o condenado deverá fora do estabelecimento prisional e sem vigilância, trabalhar permanecendo recolhido nos dias de folga, fundamentando-se na autodisciplina e senso de responsabilidade.
    De modo que, a decisão guerreada inicialmente perdeu parte de seu objeto, haja visto a liberação do Reclamante, contudo, continua o mesmo sofrendo constrangimento ilegal, frente a imposição de monitoramento eletrônico, imposição esta, que vai de encontro ao que aduz a legislação penal no que se refere ao cumprimento de pena em regime inicial aberto” (sic).
    Pede “seja conhecido à perda parcial do objeto do pedido inicial. Contudo, pleiteia o prosseguimento no feito, visto que o Reclamante continua a sofrer constrangimento ilegal, devido à imposição do monitoramento eletrônico, com rota pré-determinada, o que prejudicaria sobremaneira o mesmo, visto que o endereço informado é o da sede da construtora onde presta serviço, ficando o mesmo à disposição da empresa para laborar nos diversos canteiros de obra na comarca de origem. Sendo o monitoramento domiciliar, efetuado pela Policia Militar das 19:00 até as 06:00 da manhã e nos dias de folga, quais sejam, domingos e feriados, medida que se impõe” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Segunda Vara Criminal e Infracional da Infância e Juventude da Comarca de Barbacena/MG e o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG teriam contrariado a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    7. Como informado na Petição/STF n. 84.660/2021, a autoridade reclamada, a saber, o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barbacena/MG, após o ajuizamento da presente reclamação, deferiu ao reclamante o monitoramento eletrônico para o cumprimento da pena em regime aberto e fixou as condições para esse monitoramento:
    “Aos 25 dias do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais, a Dra. MÁRCIA REZENDE NONATO DA SILVA, MMª. Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Criminal e Execuções Penais, comigo Escrivã, após decisão proferida nos autos de SEEU, que fixou as condições do regime ABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, neste ato, DETERMINA COMUNICAR ao sentenciado acima qualificado, as condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto, (...) ficando bem ciente das mesmas e advertido quanto às consequências do seu descumprimento, em especial, regressão de regime prisional, se obrigando ao fiel cumprimento.
    - entregar-se a trabalho honesto;
    - comparecer para o trabalho às 07:00 horas da manhã no endereço indicado na Rua Ex Combatente Geraldo, nº 72, Centro, Barbacena_ MG onde permanecer até o fim da jornada de trabalho, retornando imediatamente a residência;
    - permanecer recolhido após o trabalho na residência situada na na Rua Professor Agenor Soares, nº 767, CS, Santa Cecília, Barbacena/MG até as 6 horas 30 minutos, quando deixará a morada para a prestação de serviços;
    - o trajeto a realizar será do endereço residencial até o local de trabalho e vice-versa;
    - permanecer recolhido na residência na residência em tempo integral durante domingos e feriados;
    - não frequentar bares, boates, danceterias, casas de jogos e estabelecimentos similares;
    - não portar armas de qualquer espécie;
    - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;
    - abster de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente atos tendentes a impedi-la ou dificultá-la, a eximir-se dela, iludir o servidor que acompanha, causar dano ao equipamento utilizado para a atividade ou permitir que outrem o faça;
    - informar imediatamente a UGME as falhas detectadas no respectivo equipamento;
    - recarregar o equipamento de forma correta todos os dias;
    - manter atualizado junto a UGME o endereço residencial e comercial;
    - comparecer a UGME quando convocado.
    O descumprimento de qualquer das condições impostas implicará na revogação do benefício e a violação do equipamento após a verificação do Núcleo de Gestão e Monitoração configurará fuga com imediata comunicação as Polícias Civil e Militar para a recaptura”.
    Tendo sido deferido o monitoramente eletrônico para o cumprimento da pena no regime aberto após o ajuizamento da presente ação, esta reclamação fica prejudicada em parte, quanto à pretensão deduzida na inicial de concessão da “LIBERDADE COM MONITORAMENTO DOMICILIAR DO SETENCIADO” (sic). 
    8. Quanto à alegação da defesa do reclamante, na Petição/STF n. 84.660/2021, de que subsistiria o interesse na continuidade desta ação, para a análise das condições impostas para o monitoramento eletrônico, e que essas condições contrariariam a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, não há pertinência entre essas questões relativas ao monitoramento e o enunciado daquela Súmula Vinculante. 
    Na Petição/STF n. 84.660/2021, a defesa do reclamante alegou que a “imposição do monitoramento eletrônico, com rota pré-determinada, (...) prejudicaria sobremaneira o mesmo, visto que o endereço informado é o da sede da construtora onde presta serviço, ficando o mesmo à disposição da empresa para laborar nos diversos canteiros de obra na comarca de origem”.
    Entretanto, deferida a soltura com monitoramento eletrônico, não se trata mais de eventual manutenção do reclamante em estabelecimento prisional incompatível com o regime prisional fixado.
    9. Incabível, portanto, a presente reclamação, pela ausência de identidade material entre a decisão reclamada quanto às condições impostas para o monitoramento eletrônico e a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal apontada como paradigma. Neste sentido:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DETERMINADO EM SEDE DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. PRETENSÃO DE NATUREZA MERAMENTE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. O enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da Súmula Vinculante apontada pelo reclamante, dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes, é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes. 4. In casu, verifica-se que o pedido deduzido na inicial - não submissão ao monitoramento eletrônico durante o livramento condicional - não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Incabível a Reclamação com finalidade meramente recursal. 5. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 37.238-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.4.2020).
    O eventual prejuízo em razão das condições do monitoramento eletrônico fixadas pela autoridade reclamada não pode ser apreciado nesta reclamação. É de se anotar que, para saber em que medida essas condições impostas pela autoridade reclamada interferem na atividade laboral do reclamante, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 
    10. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação quanto à pretensão de soltura do reclamante com a imposição de monitoramento eletrônico para o cumprimento da pena no regime aberto e, quanto à pretensão de revisão das condições impostas para o monitoramento eletrônico, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora